Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁIRA. MATÉRIA DE DEFESA. DIREITO DISPONÍVEL. PETIÇÃO AVULSA ANTES DA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No procedimento da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a defesa do devedor, quando envolver apenas direito disponível, somente pode ser examinada após o cumprimento da liminar, mediante Contestação a ser apresentada em até 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-lei no 911/19694, bem como entendimento sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1892589/MG e do Recurso Especial no 1799367/MG, sob a sistemática de Recurso Repetitivo, ao editar o Tema no 1.040: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar."
2. A alegação de suposto pagamento do débito que ensejou a propositura da Ação de Busca e Apreensão, por se tratar de direito disponível e exigir a análise de provas, somente pode ser examinada pelo Magistrado quando veiculada na Contestação, restando impossibilitado o conhecimento da referida matéria em momento processual anterior, apresentada por Petição avulsa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.